Tribunal: TJSP
Processo: 2040401-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de realização da busca de ativos financeiros dos executados, de modo automaticamente reiterado, por intermédio do sistema "Sisbajud" ("teimosinha"), bem como a pesquisa "Infojud" em relação à executada pessoa jurídica – Insurgência da exequente – Acolhimento – Demanda executiva que deve tramitar de acordo com

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de realização da busca de ativos financeiros dos executados, de modo automaticamente reiterado, por intermédio do sistema "Sisbajud" ("teimosinha"), bem como a pesquisa "Infojud" em relação à executada pessoa jurídica – Insurgência da exequente – Acolhimento – Demanda executiva que deve tramitar de acordo com os interesses do credor – Exegese do art. 797, "caput", do CPC – Possibilidade de busca automática e reiterada de ativos financeiros em nome dos executados ("teimosinha") – Eventual burocracia de operacionalização do sistema e/ou deficiência no quadro de servidores perante o Juízo de origem que não pode servir de empecilho para o deferimento do pleito – Pesquisa "Infojud" em nome de pessoa jurídica – Possibilidade – Diligência que se mostra útil ao credor para obter informações acerca da movimentação de ativos ou eventual insolvência da pessoa jurídica, em que pese a declaração de pessoa jurídica apresentada anualmente à Receita Federal não contemplar os bens de sua propriedade – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.